Tribunal: TJMT
Processo: 1012706-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1012706-83.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
AGRAVADO: NELDO EGON WEIRICH
Decisão monocrática
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU contra a decisão interlocutória que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000540-22.2016.8.11.0029 movida contra NELDO EGON WEIRICH, indeferiu o pedido da exequente/agravante de penhora da remuneração do executado.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, há divergência na jurisprudência pátria quanto à possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor para saldar dívida de natureza não alimentar, como ocorre na hipótese, afigurando-se mais prudente, por ora, manter a decisão singular.
Ademais, de se destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento tem tramitado celeremente em todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Tribunal, e o aguardo do prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Portanto, indefiro a liminar pretendida recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe informações.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora